Tribunal: TJDFT
Processo: 0716263-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716263-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISABELA DE LIMA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0019176-34.2016.8.07.0001, movido em face de EDSON CLISTENNES DE LIMA BARBOSA e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de salário. O recorrente, por meio da petição de ID 37700842, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator